Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733189-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE ARAUJO GALVAO, FABIO CARIBE DE ARAUJO GALVAO AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE MARIA DE ARAUJO GALVAo e FABIO CARIBE DE ARAUJO GALVAO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de Execução de Títulos Extrajudicial no 0702226-64.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados mantendo o bloqueio judicial dos valores constritos via sistema SISBAJUD. Decisão agravada (ID 103710256, pp. 01/05 – na origem): “SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA e OUTROS apresentaram impugnação à penhora (ID 101094099) realizada por meio do sistema SISBAJUD (ID 102139128), que bloqueou a quantia de R$ 7.513,61 (sete mil, quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos) de JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO, depositados junto ao Banco BRB (R$ 23,78) e Banco do Brasil (R$ 7.489,83), R$ 102,08 (cento e dois reais e oito centavos) da conta de RICARDO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO junto ao Banco Inter, R$ 22.594,30 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) da conta de GUSTAVO EDUARDO GALVÃO junto ao Banco do Brasil, e R$ 1.382,15 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) da conta de FÁBIO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO junto ao Banco Inter. A impugnação dirige-se às penhoras realizadas sobre ativos financeiros de FÁBIO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO e JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO. Os impugnantes afirmam a impenhorabilidade dos valores, pois, em relação a JOSÉ MARIA, tem natureza alimentar, advindo de pagamento de proventos (R$ 504,38), e também derivam de conta-poupança (R$ 6.985,45); quanto a FÁBIO, porque encontravam-se em conta investimento junto ao Banco Inter destinados a reserva pessoal (poupança). O exequente, intimado, manifestou-se contrário ao pedido (ID 101993020) e, caso seja acolhido, requer a penhora de 30% dos proventos mensais de JOSÉ GALVÃO. É o relatório. DECIDO Apesar de o impugnante JOSÉ MARIA DE ARAÚJO GALVÃO afirmar que o valor atingiu verba de natureza salarial e, portanto, é impenhorável, há que se considerar que a penhora não foi realizada em folha de pagamento, mas em conta bancária. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”. Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Tendo a penhora ocorrido sobre saldo remanescente em conta corrente de livre movimentação, não há incidência da proteção legal de impenhorabilidade. Também não merece acolhida a impugnação em relação ao bloqueio realizado de R$ 6.985,45, da conta-poupança de JOSÉ MARIA GALVÃO. A impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança não prescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. De fato, entende-se que se a conta poupança foi desvirtuada e utilizada como conta corrente, diante de intensa movimentação financeira dos ativos (ID 101094106 – pág. 4). Portanto, não há que se falar em impenhorabilidade do valor encontrado na conta 1358-7, variação 51. Relativamente a FÁBIO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO, aplica-se o mesmo fundamento anteriormente expressado. Acrescenta-se que o impugnante não juntou extrato da conta mantida junto ao Banco Inter, não se incumbindo do ônus da prova da impenhorabilidade. Ante o exposto, rejeito as impugnações à penhora. Após preclusão, libere-se os valores penhorados em favor do exequente, a ser realizado por meio de transferência bancária. Caberá ao credor a indicação da conta para recebimento do montante. No que tange à indicação do imóvel de matrícula no 27.493 – 5o CRIDF à penhora, pela certidão da matrícula acostada aos autos se infere que o bem está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Oficie-se primeiramente à instituição financeira, solicitando informações sobre a situação contratual e saldo devedor relacionados à alienação fiduciária do referido bem. Forneça, o exequente, o endereço do credor fiduciário, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da penhora. Da resposta, intime-se o exequente para dizer se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, no prazo de 05 dias. Quanto aos pedidos de letra “c” e “f” de ID 54393953, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Finalmente, a certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC já foi deferida com o despacho inicial. Ao CJUVETECABSB para expedição. Intimem-se”. Em suas razões recursais os agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas via SISBAJUD, em razão da origem (especialmente em relação aos proventos de aposentadoria de José Maria de Araújo Galvão) e da destinação (reserva pessoal/poupança do executado Fábio Caribé de A. Galvão). Ao final, pugna a antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberar o valor penhorado; no mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, apenas para autorizar o processamento do recurso, sendo certo que competirão ao juízo condutor da ação originária analisar oportunamente os requisitos legais. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica os requisitos supramencionados. Verifica-se na origem tratar-se de ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela credora FSN SERVIÇO E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra os Executados SANTA ALICE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA, José Maria de Araújo Galvão, Ricardo Caribé de Araújo Galvão, Fábio Caribé de Araújo Galvão, Marcelo Caribé Galvão e Gustavo Eduardo Galvão da importância líquida, certa e exigível, atualizada até a pesquisa SISBAJUD, no valor de R$ 443.416,79 (quatrocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), representada por 03 (três) notas promissórias, de emissão da primeira executada, e avalizada pelos outros 5 (cinco) executados, entre eles, os ora agravantes. O bloqueio parcial resultou nos seguintes valores (ID 102139127, pp. 01/15): R$ 7.513,61 – José Maria de Araújo Galvão; R$ 102,08 – Ricardo Caribé De Araújo Galvão; R$ 22.594,30 – Gustavo Eduardo Galvão; R$ 1.382,15 – Fábio Caribé de Araújo Galvão. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, analisando apuradamente o feito de origem observa-se desvirtuamento da conta-poupança do agravante JOSE MARIA DE ARAUJO GALVAO, conforme se denota da movimentação financeira que consta do extrato de ID 101094106 (autos originários). No referido documento, do dia 4/8/2021 a 11/08/2021 ocorreram um depósito e dois saques na conta poupança do agravante, o que revela a descaracterização desta, tornando-a conta comum. Dessa forma, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. A propósito, este Tribunal de Justiça segue esta orientação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser. 2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há se falar na aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o Legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se se utiliza a caderneta de poupança como conta-corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1096893, 07029608620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 30/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante a verba penhorada na conta-poupança do agravante Fábio Caribe, este foi instado a apresentar o extrato desta nos autos de origem, e não coligiu o referido documento, motivo pelo qual escorreito o raciocínio empregado pelo Juízo de origem, in verbis: Relativamente a FÁBIO CARIBE DE ARAÚJO GALVÃO, aplica-se o mesmo fundamento anteriormente expressado. Acrescenta-se que o impugnante não juntou extrato da conta mantida junto ao Banco Inter, não se incumbindo do ônus da prova da impenhorabilidade. A penhora deve permanecer hígida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. P. I. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora